Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE BEM À PENHORA. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PENHORA EM MENOR AMPLITUDE. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENHORA MAIS GRAVOSA. EXIGÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA ORIGINAL MANTIDA.

1. Admite-se a penhora de direito aquisitivo sobre imóvel, materializado por mandato “em causa própria” (in rem suam).

2. É possível conceder penhora sobre direito aquisitivo de imóvel, ainda que o pedido formulado se refira a penhora da propriedade em si. O pedido de penhora sobre a propriedade é de maior abrangência e, não sendo viável, abarca, por estar nele contido, a concessão de penhora apenas sobre o direito aquisitivo – pois de menor amplitude.

3. A hipótese não caracteriza decisão extra nem ultra ou citra petita (artigos 141 e 492 do CPC), pois atende a pretensão inicial do postulante de promoção da execução de modo menos oneroso (REsp 1.366.722).

4. A ordem do artigo 835 do CPC é preferencial – não absoluta, podendo ser alterada conforme o caso concreto. Devem ser sopesados o princípio da menor onerosidade para o devedor e o princípio da máxima efetividade da execução, expressos nos artigos 805, parágrafo único, e 829, § 2o, do CPC, em busca de viabilizar uma execução equilibrada e também efetiva.

5. Para afastar a penhora alegada mais gravosa, impõe-se ao devedor indicar outro bem ou direito que lhe seja menos gravoso e demonstrar que este seja suficiente para garantir a quitação do quantum devido.

6. Não demonstrada a ausência de prejuízo ao exequente (artigo 829, § 2o, do CPC), pois não evidenciado que o bem ofertado em substituição à penhora seja apto à quitação da integralidade da dívida, impõe-se manter a penhora determinada na origem, ainda que o valor deste exceda em demasia o débito.

7. AGRAVO NÃO PROVIDO.